Tribunal: TJES
Processo: 5000087-88.2020.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000087-88.2020.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NEIDE LEITE CORBELARIO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, denegar a seguranca, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória, na qual a parte autora narra que, em 27/08/2020, apesar de todas as contas de energia elétrica estarem quitadas, conforme consta na Consulta de Débitos de Id 4635941, os funcionários da Recorrida, sem motivos plausíveis, suspenderam o fornecimento de energia elétrica do referido imóvel.

Em sede de sentença (ID 7434489) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Diante do exposto, sem delongas, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, para REVOGAR a tutela antecipada deferida, extinguindo o processo, com julgamento de mérito, com fulcro no 487, I do Código de Processo Civil.Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 9.099/95.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 7434491),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte requerida pugnou pela manutenção integral da sentença. (IDs 7434494)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Analisando detidamente os autos, verifico que, a troca de titularidade e o pedido de desligamento ocorreram de um procedimento válido devido a apresentação de Procuração e de Carteira de Identidade.

Nesses moldes, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que a empresa Requerida, ora recorrida, agiu dentro das formalidades legais, visto que o desligamento da energia decorreu de uma solicitação expressa da nova titular da conta de energia, após apresentação de documentação necessária.

Ante todo o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora, ora recorrente, o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.